Tribunal: TJSP
Processo: 1003048-65.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

2. A parte que altera a verdade dos fatos deve ser condenada nas penas por litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil.

3. O arbitramento das penas por litigância de má-fé deve se encontrar em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ação improcedente. Determinada a adequação das penas por litigância de má-fé aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do CPC. Recurso parcialmente provido para tal finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389873
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003048-65.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANE
FERREIRA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003048-65.2019.8.26.0007 -Voto no 42866
2
Voto n: 42866
Apel. n: 1003048-65.2019.8.26.0007
COMARCA: São Paulo
APTE: Eliane Ferreira da Silva (justiça gratuita)
APDO: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL
Ipanema VI - Não Padronizado
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória

Inscrição em cadastro de inadimplentes
Danos morais

Litigância de má-fé.
1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando
a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de
documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação
contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de
indenização.
2. A parte que altera a verdade dos fatos deve ser condenada nas
penas por litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código
de Processo Civil.
3. O arbitramento das penas por litigância de má-fé deve se
encontrar em conformidade com as peculiaridades do caso
concreto, a gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ação improcedente. Determinada a adequação das penas por
litigância de má-fé aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do
CPC. Recurso parcialmente provido para tal finalidade.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
152/159, que julgou improcedente a “ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenizatória”, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual
concedida a seu favor. Condenou-a, ainda, “ao pagamento de multa de 20% do
valor da causa em favor da requerida e, ainda, 1% em favor do Estado, nos
termos do artigo 18, 'caput' e §2o, do Código de Processo Civil”.
A autora aduz, em suma, o seguinte: nunca contratou com o
réu; a cessão de crédito e a negativação mostraram-se irregulares; inaplicável ao
caso o teor da Súmula no 385 do STJ; houve desvio produtivo; deve haver a
condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais
experimentados com o evento; é indevida sua condenação como litigante de má-
fé; os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo réu.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, isento de preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003048-65.2019.8.26.0007 -Voto no 42866
3
da justiça e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 21), bem como
à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
improcedente, dando margem a este apelo.
Pesem as insistentes alegações da autora, não há nos autos
elementos capazes de desmerecer os seguintes fundamentos da r. sentença (fls.
154 e 156):
“A autora alega que fora cobrada indevidamente por valores, pois
não manteria relação contratual com o réu.
Os documentos trazidos em defesa contrariam tal versão.
A certidão de fl. 109 atesta a existência do instrumento de cessão
de crédito levada a registro e demonstra ser o réu cessionário do
contrato no 21151000058657, no valor de R$ 818,48 tendo a
autora, na ocasião do contrato, se comprometido a pagar 12
(doze) parcelas de R$ 120,70 - valor original de R$ 1448,40 (fls.
117/119) .
Observe-se que na tela anexada a fl. 116 houve pagamento de 04
prestações, o que justifica o valor indicado no instrumento de
cessão do crédito no valor de R$ 818,48, conforme certidão de fl.
109.
O número que é indicado para o serviço de proteção ao crédito é
o número interno 15871913 (fl. 21), nada havendo de irregular em
tal procedimento, máxime quando há notória correlação entre as
numerações utilizadas pelo credor, visto que trata-se do mesmo
número indicado no comunicado Serasa Experian - fls. 110/111 e
no
e-mail
resposta
enviado
por
<atendimento@ipanemacm.com.br> indicando o mesmo número
como código da cliente para o débito (fl. 18), com origem no
contrato firmado entre a autora e a empresa cedente Via Varejo
(Casas Bahia) - contrato no 21151000058657 - fls. 117/118.
[...] Irrelevante, portanto, se o registro do contrato de cessão de
direito de crédito, certidão expedida pelo 4a Oficial de Registro de
Títulos e Documentos e Civil da Comarca da Capital juntada aos
autos (fl. 109) se deu posteriormente à inscrição do nome da
autora nos cadastros de inadimplentes. O registro pelo réu em
momento posterior convalida o ato praticado.
Restou evidente, com os documentos encartados nos autos, a
existência de vínculo contratual entre as partes, demonstrando
que a autora celebrou o contrato sob o no 21151000058657 com a
Via Varejo - fls. 117/118 e 119, que por sua vez, cedeu o crédito
ao réu (fls. 109), bem como foram assinados mais de cinco anos
antes do ajuizamento da demanda, repelindo qualquer alegação
de fraude, máxime por haver sido indicado o mesmo endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003048-65.2019.8.26.0007 -Voto no 42866
4
que a autora fez constar no instrumento de mandato - fl. 24.
Há mais.
A tela de fls. 20, indica o número da dívida da autora como
21151000058657, realizada com a empresa Via Varejo, tratando-
se do mesmo número indicado no instrumento particular de
cessão de direitos, conforme certidão de fl. 109.
Cabe à autora demonstrar a quitação".
De fato, analisando-se as provas acostadas às fls. 109/121,
consistentes em certidão cessão de crédito, notificação da negativação, telas
sistêmicas com dados da consumidora e da dívida, contrato de financiamento
assinado, ficha de aprovação de crédito assinada e documento pessoal utilizado
na contratação, constata-se a efetiva contratação do financiamento, cuja
inadimplência culminou na negativação seu nome.
Tais documentos, aliás, não foram devidamente impugnados
pela requerente, que se limitou a defender o desconhecimento da relação jurídica
e do débito alegação reprisada nesta sede e que, todavia, não a socorre.
Aliás, vale ressaltar que a certidão à fl. 109, como bem
expôs a r. sentença, apenas ratifica o instrumento particular de cessão de crédito
anteriormente firmado em 15/12/2017, o que demonstra a regularidade do réu em
cobrar dívida de que é credor.
Diante, pois, de relação jurídica incontroversa, competia à
autora-apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
quitação da obrigação questionada, o que não ocorreu, não cumprindo, com isso,
o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome da devedora junto aos órgãos de
proteção em busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer
pretensão indenizatória a título de danos morais.
Ainda, vale ressaltar que diante do transcurso do prazo de 5
(cinco) anos da data do vencimento da dívida negativada, de rigor a baixa do
apontamento em cadastrado de inadimplentes, conforme entendimento emanado
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 13161171.
Por fim, a condenação da requerente em litigância de má-fé
deve ser mantida, pelo fato de, diante dos fundamentos de fato e de direito e do
conjunto probatório dos autos, comprovar-se que ela alterou a verdade dos fatos,
incidindo, com isso, na hipótese do art. 80, inciso II, do CPC.
Já no que concerne às penas e seus respectivos montantes,
a r. sentença merece reforma, para que sejam fixadas de acordo com os
parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do CPC, bem como as peculiaridades do
caso, a gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, fica a autora condenada nas penas de indenização
1 REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003048-65.2019.8.26.0007 -Voto no 42866
5
de 10% (dez por cento) em favor do réu e multa de 1% (um por cento), ambas
sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.
Vale ressaltar que a jurisprudência, já na vigência do
CPC/73, sustentava a desnecessidade de prova do prejuízo para a aplicação da
multa prevista no art. 18 daquele diploma processual, reiterado, em essência,
pelo Código vigente:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18,
CAPUT, E § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL SEDIMENTADO NO
SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO À PARTE ADVERSA PARA A COMINAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.
DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "[é] desnecessária a
comprovação do prejuízo para que haja condenação ao
pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do
Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé"
(EREsp 1.133.262/ES, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
04/08/2015.).
2. Agravo regimental desprovido2.
Consigne-se que “a concessão de gratuidade não afasta o
dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas”, nos termos do artigo 98, § 4o, do diploma processual.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
o fim de adequar as penas por litigância de má-fé aos parâmetros estabelecidos
pelo art. 81 do CPC.
ITAMAR GAINO
Relator
2 AgRg nos EDcl nos EAREsp 532.563/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 16/12/2015, DJe 24/02/2016.